Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700624-96.2020.8.07.0014 APELANTE: MARTA PEDRO DA ROCHA, LUDMILA ROCHA LEMOS APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO A gratuidade de justiça pleiteada pela apelante, Marta Pedro da Rocha, foi indeferida (id. 17901208). Intimada para recolher as custas, a apelante anexou apenas um comprovante de pagamento, não juntou a guia relativa ao comprovante de pagamento, de forma que não é possível verificar se pagamento comprovado é relativo ao recurso interposto nos presentes autos. Concedo à apelante-autora a derradeira oportunidade de comprovar o pagamento do preparo do recurso. P. I. Brasília - DF, 21 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora